Tribunal: TJSP
Processo: 0010737-86.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Advogado do vencedor da demanda que busca valores dos honorários sucumbenciais. Ré que é beneficiária da Justiça Gratuita. Ausência sequer de indícios que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Incidência do artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios que podem ser fixados por

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Advogado do vencedor da demanda que busca valores dos honorários sucumbenciais. Ré que é beneficiária da Justiça Gratuita. Ausência sequer de indícios que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Incidência do artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios que podem ser fixados por equidade nas hipóteses do § 8° do artigo 85 do Código de Processo Civil. Causa que apresenta valor da causa for muito baixo. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010737-86.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE LUIZ
FARIA SILVA, é apelado GENILDE PEREIRA DA SILVA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23581
Apelação Cível 0010737-86.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Jose Luiz Faria Silva
Apelado: Genilde Pereira da Silva,
Juiz: Trazibulo José Ferreira da Silva
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Advogado do vencedor da demanda que busca valores
dos honorários sucumbenciais. Ré que é beneficiária
da Justiça Gratuita. Ausência sequer de indícios que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade. Incidência do
artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil. Honorários
advocatícios que podem ser fixados por equidade nas
hipóteses do § 8° do artigo 85 do Código de Processo
Civil. Causa que apresenta valor da causa for muito
baixo. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 16/17, cujo relatório se adota, que, em cumprimento de sentença em
ação de destituição de síndica, acolheu a impugnação apresentada pela ré a fim de
reconhecer a inexigibilidade das verbas de sucumbência, com a consequente extinção
do incidente de cumprimento de sentença. Condenou, ainda, o autor a arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados por equidade em
R$1.000,00.
Irresignado, apela o autor alegando, em suma, que equivocada a
anterior concessão da Justiça Gratuita à ré; que houve fato novo após a sentença, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, a autora adquiriu uma moto; e que desarrazoado o valor fixado por equidade nos
honorários advocatícios, equivalendo a 66% do valor da causa.
Houve resposta (fls. 30/33).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Busca o autor em seu recurso discutir que não subsiste nem há
razão para a apelada gozar da Justiça Gratuita, sendo possível a execução dos
honorários sucumbenciais.
É certo que, em tese, é possível tanto a cassação do benefício,
como também execução dos honorários sucumbenciais, caso comprovado que não
exista mais, ou sequer existia à época que concedido, hipossuficiência pela parte
beneficiária.
Neste sentido, confira-se abalizada doutrina acerca do assunto:
“Sobrevindo algum fato que autorize a revogação do
benefício, ou sobrevindo o conhecimento de um fato,
mesmo que seja ele anterior ao deferimento do benefício,
cabe à parte adversária apresentar a sua impugnação
dentro de quinze dias contados de quando tomou
conhecimento da sua existência.” (grifei) (DIDIER JR.,
Freddie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da
Justiça Gratuita. 6a Ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 81).
Diversa não é a previsão legal do artigo 100 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil.
Entretanto, diante da inexistência de elementos que apontem em
sentido contrário, não havendo nos autos qualquer documento que indique valores,
gastos ou despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência de recursos, não há
que se falar nem na revogação do benefício, muito menos execução dos honorários
sucumbenciais.
Preceitua o artigo 98, § 3° do diploma processual civil:
98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.
(...)
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Ressalta-se que a única informação nova que traz o apelante seria
de que a apelada teria comprado uma motocicleta; entretanto, conforme demonstrado
com o documento de fl. 34, a apelada não é a proprietária da referida motocicleta desde
2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, também não é caso de redução dos honorários
sucumbenciais fixados por equidade.
Ocorre que, prevê o artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil
que Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
E, no caso em tela, o valor da causa é muito baixo (R$1.531,28), e
a fixação nas porcentagens legais levaria à injusta remuneração do patrono da parte
adversa, descumprindo com os parâmetros fixados no § 2° do mesmo dispositivo;
entendendo-se, tendo em conta os parâmetros de tal parágrafo, justo, adequado e
proporcional a fixação dos honorários em R$1.000,00.
Diante do exposto, a respeitável sentença deu correta solução à
lide, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, negado provimento ao recurso interposto, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado da parte ré
devidos pelo apelante para o importe de R$1.100,00, nos termos do artigo 85 §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora